Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-23.2015.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000738-23.2015.8.11.0020
APELANTE: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
APELADO: MPEMT - ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Abra-se nova vista à Procuradoria Geral de Justiça, conforme requerido no Id. 69065957.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora